Tribunal: TJDFT
Processo: 0716776-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716776-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela Sexta Vara da Fazenda Pública que, nos autos da Ação Civil Pública no 0703821-71.2025.8.07.0018, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a eficácia do Edital de retificação no 08/2023 no que concerne ao subitem 13.7.6, mantendo a exigência do teste de corrida feminino previsto originalmente no Edital n° 04/2023 para o concurso de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. A decisão de ID 71353469 indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Contra a decisão o Distrito Federal interpôs Agravo Interno no ID 72017178, sustentando a necessidade de efeito suspensivo. O Ministério Público apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 7340579 e ao agravo interno no ID 73519666, requerendo o não provimento dos recursos. Noticiada a prolação de sentença nos autos de origem, o Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da perda de objeto deste recurso (ID 74936583) ao passo que o Distrito Federal sustentou que persiste o interesse recursal (ID 75467988). É o relatório. DECIDO. Ante a prolação de sentença nos autos de origem, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. As teses defendidas no agravo de instrumento, caso o agravante entenda necessário, devem ser veiculadas no recurso adequado, na medida em que a prolação de sentença, pronunciamento judicial de cognição exauriente, se sobrepõe à tutela de urgência, de cognição sumária. No mesmo sentido: Direito processual civil. Agravo interno cível. Agravo de instrumento. Perda de objeto. Não conhecimento. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno cível interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente de objeto. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em se verificar se a decisão monocrática que reconheceu a perda do objeto do agravo de instrumento em face de sentença proferida na origem, deve ser revista para que seja determinado o normal prosseguimento do agravo. III. Razões de decidir 3. A superveniência de sentença de mérito na origem enseja perda do objeto do recurso de agravo de instrumento. 4. A sentença de mérito absorve a cognição sumária da decisão interlocutória recorrida, sobrepondo-se a esta, podendo aquela ser impugnada via recurso de apelação. 5. Eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença proferida, sob pena de se subverter a ordem da sistemática processual, transformando a decisão interlocutória em provimento final. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A superveniência de sentença de mérito na origem enseja perda do objeto do recurso de agravo de instrumento”. _________ Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.432.596/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, p. 18.09.2024. (Acórdão 2034021, 0708621-02.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 1 de setembro de 2025 12:29:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador